Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. OMISSÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Constata-se omissão no acórdão quanto ao capítulo alusivo aos honorários de sucumbência, pois observa-se que a Fazenda Pública é parte na demanda, pelo que devem ser aplicados expressamente os critérios estabelecidos no art. 85, §§3o, 4o e 5o, do CPC. Assim, impõe-se a devida retificação, em mínima extensão, sem que isso implique alteração do sentido e da substância do julgado.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.